Tribunal: TCU
Processo: 020.452/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não execução do objeto pactuado no Convênio 1640/2001.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde contra Henrique Frederico Heitmann de Abreu, ex-prefeito do município de Jequitinhonha/MG, em razão da não execução do objeto pactuado no Convênio 1640/2001; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea 'd', da Lei 8.443/92, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela representante do espólio de Henrique Frederico Heitmann de Abreu; 9.2. considerar revel, para todos os efeitos, a Construtora Irmãos Edmar & Elenice Ltda., dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas de Henrique Frederico Heitmann de Abreu e da Construtora Irmãos Edmar & Elenice Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea 'd', 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora desde as datas indicadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito à Fundação Nacional de Saúde: VALOR DATA 190.000,00 4/11/2002 190.000,00 9/12/2002 190.000,00 12/12/2003 380.000,00 16/7/2004 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Minas Gerais, como previsto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.